Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO BÁSICA. DESPROPORCIONALIDADE. REVISÃO. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO. CONTEXTO DE BAIXA RENDA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A teor dos arts. 229 da Constituição Federal, 1.634 e 1.694, § 1o, do Código Civil, é dever de ambos os genitores prover o sustento dos filhos, condição inerente à natureza humana e social.
2. No caso de que se cuida, ao critério necessidade x possibilidade, largamente citado na jurisprudência, deve ser acrescido outro, não menos importante, a fim de que a análise propicie um desfecho mais equânime entre todos os envolvidos na relação parental, qual seja, a proporcionalidade/razoabilidade.
3. O aporte de natureza alimentar inferior pelo alimentante não autoriza a desproporcionalidade do valor de contribuição básica para o sustento dos alimentandos, especialmente em contexto de baixa renda.
4. Aplicando-se os critérios da disciplina “Análise Econômica do Direito” e suas regras distributivas, segundo a qual as cargas de responsabilidade devem ter proporção relativa, especialmente em contextos de baixa renda, indispensável verificar os efeitos econômicos práticos da decisão jurídica.
5. Recurso conhecido e provido.